Tribunal: TJDFT
Processo: 0715532-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO VIA WHATSAPP. POSSIBILIDADE. AVALISTA. RECEBIMENTO PELA GENITORA, DEVEDORA PRINCIPAL. NÚMERO FORNECIDO NOS DADOS CADASTRAIS. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE PARCIAL RECONHECIDA. ORIGEM SALARIAL. RESERVA DE 30% (TRINTA POR CENTO) A FAVOR DO CREDOR. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação via aplicativo de Whatsapp é possível, observados os cuidados para confirmação do destinatário e efetiva ciência do processo para o qual está sendo citado, apontando, a priori, para a necessidade de juntada de documentos que confirmem ser a parte quem diz ser.
2. Na hipótese em comento, a execução tramita em desfavor da devedora principal e dois avalistas. A agravante é filha da devedora principal e, quando do cadastro junto à exequente, forneceu suas informações particulares e indicou não somente o número de telefone da genitora, mas também, o mesmo email eletrônico e endereço residencial, sem a devida alteração decorrente do tempo e a cargo da devedora.
3. A diligência foi respondida pela genitora que, muito embora não tenha enviado o documento de identidade para confirmação, concordou em receber o mandado de citação pelo aplicativo, sem contestar a identificação ou ao menos informar que não pertencia à agravante, sua filha. Há de se ter em mente a finalidade da citação, qual seja, cientificar o destinatário da ação movida contra ele. Alcançado o objetivo, tem-se por válida a citação, ainda que feita por aplicativo Whatsapp, sob pena de beneficiar a parte requerida em prejuízo do autor.
4. O percentual de 30% (trinta por cento) reservado do total bloqueado no Nubank, instituição na qual a agravante recebe seu salário, não se afigura desproporcional e evita desguarnecer a executada e seu núcleo familiar da quantia necessária para o custeio do essencial, atendendo, ainda que de forma reduzida, o direito do credor.
5. Em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, o c. STJ destaca que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010).
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.